Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. MULTA. QUANTUM RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se, no presente caso, de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer consistente em promover os reparos necessários na cobertura ZETAFLEX da varanda do imóvel da autora, para não causar alagamentos no local.
2. Não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. As recorrentes não foram capazes de demonstrar a inexistência dos defeitos, tampouco atribuí-los à ausência de manutenção no local. Mister manter a aplicação de multa pelo descumprimento do dever estabelecido em sentença.
3. A multa aplicada está limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional, considerando o objeto da obrigação, o tempo da execução e a capacidade econômica das partes.
4. A multa prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame.
5. Agravos de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.